Tribunal: TJMT
Processo: 0004538-86.2015.8.11.0011
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004538-86.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (VÍTIMA), MILTON GALDINO DE OLIVEIRA - CPF: 593.952.301-34 (APELANTE), WILSON BORGES - CPF: 719.691.601-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – DUPLICIDADE DE RÉUS - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA
– VEÍCULOS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO E FUGA DE PROPRIEDADE DOS APELANTES – INVOCAÇÃO DE ÁLIBI SEM COMPROVAÇÃO – JUÍZO DE CERTEZA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de tentativa furto qualificado, consubstanciados nos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, nos veículos utilizados na execução e fuga dos criminosos, pertencentes aos apelantes, sem comprovação dos álibis invocados.

Conforme artigo 156, do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa dos apelantes
Milton Galdino de Oliveira e Wilson Borges
, em face da sentença (Id.77469489; 77469490) proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, o qual julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condená-los como incursos nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões (ID. 77469492), os apelantes buscam o provimento do recurso de apelação para o fim de absolver os recorrentes, reconhecendo não haver provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
. (Id. 77475450 a 77475452).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando na seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.” (sic).

É o Relatório.

A douta revisão foi realizada
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa dos apelantes
Milton Galdino de Oliveira e Wilson Borges
, em face da sentença (Id.77469489; 77469490) proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, o qual julgou parcialmente procedente a inicial acusatória para condená-los como incursos nas penas do artigo 155, §4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões, busca-se primeiramente a absolvição dos apelantes alegando insuficiência de provas.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
FATO—FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO

Constados autos, que no dia 30 de julho de 2015, por volta das 20h30min, no endereço rural, denominado Fazenda Planície, zona rural e comarca de Mirassol D’ Oeste/MT, os denunciados Galdino de Oliveira e Borges, vulgo "Lunga" e mais dois suspeitos, estes não identificados, durante o repouso noturno, tentaram subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias moveis, quais sejam, lascas de madeiras, pertencentes a vítima Maria Lucia Braga.

HISTORICO DOS FATOS

Infere-se, que no dia dos fatos, a vítima Maria Lucia foi alertada por seus funcionários que havia aproximadamente 105 lascas de madeiras (aroeira), retiradas do chão e empilhadas- tratava-se de cercas, aguardando por transporte por terceiros.

Diante disso, a vítima orientou [seus funcionários] que aguardasse no local, a espera das pessoas que teriam o propósito de subtrai-las. Neste diapasão, ao anoitecer aguardaram os increpados para identifica-los.

Com efeito, por volta das 20h30min, ao iluminarem o local com o veículo, avistaram dois indivíduos evadindo-se a pé, em sentido da mata e os outros dois em uma motocicleta
CG TITAN, placa NIZ4359
; Além do mais, os funcionários avistaram próximo ao local uma camioneta FORD F-4000 de cor azul.

Ato continuo, o funcionário Lucas (fl.l5/l5-v°), perseguiu os motoqueiros que seguiram em direção Lambari D‘ Oeste/MT; todavia este desistiu da perseguição vindo somente a anotar a placa acima mencionada.

Insta salientar, que no dia posterior ao delito, compareceu o increpado Galdino, no local do crime, junto a guarnição da PM, informando que havia sido vítima de um assalto, e que teriam levado seu veículo, estando ali para retira-lo.

Todavia, após apurado com acuidade, restou evidenciado a participação deste na empreitada criminosa, uma vez que fora localizado no interior da camionete um caderno de anotações de suposta venda de madeira (este apenso ao IP (fl.45), bem como filmagens da loja Agropec, onde o increpado MILTON com companhia de mais dois indivíduos, adquiriram duas cavadeiras na data do dia 29/07/2015 por volta das 17h26min às 17h31min. (fl. 44).

Assim, pelo que se apurou, restou claro o animus furandi dos acusados MILTON Galdino de Oliveira e WILSON Borges, notadamente pelo seu modus operandi, consubstanciados em comprarem os instrumentos para facilitar a prática delituosa, e com antecedência retirarem as lascas, para, posteriormente, efetuarem seu transporte, não se consumando 0proposito criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade. (...)”
(Id. 77469455).

Após a instrução processual, a autoridade judiciária proferiu a sentença condenatória, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...)Vistos etc. Trata—se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de MILTON GALDINO DE OLIVEIRA e WILSON BORGES, vulgo “Lunga”, haja vista a suposta pratica dos crimes tipificados no artigo 155, §1°, §4°, I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta na denúncia que no dia 30 de julho de 2015, por volta de 20h30min, no local denominado “Fazenda Planície”, de propriedade da vítima Maria Lucia Braga, os denunciados supramencionados, tentaram subtrair 105 (cento e cinco) lascas de madeira “aroeira”. A madeira teria sido retirada do chão e empilhada, aguardando somente o transporte dos criminosos.

Diante disso, a vítima, ao constatar que se tratava de tentativa de furto das lascas de madeira, orientou seus funcionários a esperar para que pudessem identificar os criminosos. Assim, por volta de 20h30min, os funcionários da vítima visualizaram no local 02 (dois) indivíduos que, quando os viram, evadiram-se do local a pé e mais 02 (dois) em uma motocicleta CG TITAN, placa NIZ 4359, além de terem localizado próximo ao local uma caminhonete FORD F-4000 de cor azul.

Em ato continuo, os funcionários da fazenda seguiram os indivíduos que fugiram utilizando uma moto, onde conseguiram anotar a numeração da placa da moto. Posteriormente, o acusado Milton compareceu no local do crime juntamente com a Policia Militar simulando que teria sido vítima de um assalto e que teriam levado seu veículo, estando ali para retira-lo.

No entanto, após as diligências policiais, foi apurada sua participação na tentativa do furto, de modo que foi localizado no interior da caminhonete um caderno de anotações de supostas vendas de madeira, bem como filmagens da loja “Agropec”, onde aparece o denunciado Milton em companhia de mais 02 (dois) indivíduos adquirindo duas cavadeiras na data de 29/07/2015 entre 17h26min e 17h31min.

A denúncia foi recebida, a fl. 64/v, e os denunciados citados as fls. 69 e 72. Os denunciados apresentaram resposta acusação, as fls. 74/v. Durante a Instrução Processual foram ouvidas as testemunhas, vítima e se procedeu com interrogatório dos réus, fls. 84/88. O Ministério Publico apresentou memorais finais, as fls. 89/108, pugnando pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa dos réus requereu a improcedência da ação penal, absolvendo os acusados, subsidiariamente, na hipótese de condenação, que seja decotada a qualificadora prevista no art. 155, §4°, inciso I, e, ainda, pela fixação da pena no mínimo legal. fls. 118/122. E o relatório.

Decido; 2. FUNDAMENTAÇAO

Cuida-se de ação penal pública em que se busca apurar a responsabilidade criminal MILTON GALDINO DE OLIVEIRA e WILSON BORGES, vulgo “Lunga”, haja vista a suposta pratica dos crimes tipificados no artigo 155, §1°, §4°, I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

2.1.1 — Da materialidade e da autoria do crime de furto A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência, fls. 09/11, relatório policial, fls. 32/36, termo de exibição e apreensão, fl. 22, documentos encartados nos autos, fls. 37/43, imagens de vídeo de monitoramento do comércio “Agropec" fls. 46/48, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial. A autoria delitiva restou devidamente comprovada nos autos.

O policial militar Alex Geovane Caxito do Amaral

aduziu que realizou diligência com o objetivo de tentar encontrar um veículo roubado, informou que o acusado havia informando que a sua caminhonete teria sido roubada e que ao chegarem no local, encontraram o acusado sem camiseta e com o celular na mão. No momento em que buscavam encontrar o veículo do denunciado, a guarnição recebeu a informação de que o veículo se encontrava na propriedade de Maria Lucia Braga e que essa teria sido vítima de tentativa do crime de furto de lascas de madeira.

Rafael Massan Nichols
aduziu que por volta de 20h00min o denunciado Milton apareceu em sua propriedade alegando ter sido vítima de um roubo, onde levaram seu veículo, mas que estranhou o fato do indivíduo estar com seu celular. Posteriormente, foi informado por seu irmão do crime ocorrido na fazenda de sua vizinha Maria Lucia Braga, sendo que compareceu na delegacia e reconheceu Milton nas filmagens do estabelecimento comercial “Agropec” adquirindo as escavadeiras.

A vítima Maria Lucia Braga, disse que no dia dos fatos, por voltas das 16h00min, o vizinho de sua propriedade Otoniel informou seu funcionário de que teriam desfeito parte do cercado de sua fazenda para levarem a madeira.

O funcionário a comunicou dos fatos, momento em que mandou que seus funcionários fizessem rondas no período da noite para localizar os criminosos, que, consequentemente, voltariam para fazer o carregamento e levar as lascas que estavam retiradas. Então, por volta de 20h00min, os funcionários foram até o local onde estavam empilhadas as lascas de madeira e logo avistaram uma caminhonete e uma moto, sendo que dois dos suspeitos correram para o canavial e dois fugiram na moto, momento em que foram seguidos por um funcionário da fazenda que conseguiu anotar a placa. Após, os funcionários levaram a caminhonete para a sede de sua fazenda para que os suspeitos não voltassem e conseguissem concluir o furto das lascas. Posteriormente, a vítima, temendo que os próprios criminosos ainda alegassem que ela teria furtado a caminhonete, foi até a delegacia e fez o boletim de ocorrência, sendo que naquele mesmo momento alguém já teria ligado para informar o furto do referido veículo.

A Sra. Maria Lucia informou que dentro da caminhonete localizaram cadernetas, cavadeiras, uma garrafa d’agua e que todos os objetos foram entregues as polícia civil na delegacia e posteriormente a caminhonete foi devolvida para Milton Galdino, que dizia ser proprietário da mesma.

Nesse mesmo sentido, o funcionário da fazenda Lucas Mendes de Lima Rocha,
disse que foi informado pelo Sr. Otoniel das lascas da cerca que estavam retiradas e que foram a noite para verificar o local e os criminosos estavam mexendo na madeira, que eles correram e outros saíram em uma moto, sendo seguidos por ele e outro funcionário que conseguiram anotar placa da motocicleta. Que também encontraram uma caminhonete no local e levou ela para a sede na expectativa de quem voltassem para procura-la.

O Sr. Otoniel informou que trabalha na propriedade vizinha a da vítima, que no momento em que estavam fazendo a manutenção em volta da cerca, constataram que a cerca estava desmanchada, que buscou informações e soube que não foram os funcionários da fazenda que desmancharam a cerca, que buscou informar os funcionários da vítima do ocorrido.

Elias da Cruz Nazário
, também funcionário da fazenda, disse que no dia dos fatos, ao constatar a ausência das lascas da cerca, comunicou a proprietária e ela mandou que eles voltassem a noite. Já a noite, ele e outros funcionários visualizaram os suspeitos, mais o veículo que foi deixado no momento em que esses correram e mais dois que evadiram-se em uma moto, sendo que seguiram a moto e conseguiram anotar a numeração da placa.

Em interrogatório Milton, negou a autoria do crime e alegou que no dia dos fatos estava trabalhando naquela região e que foi abordado por dois indivíduos que estavam armados e o renderam, mandando que ele seguisse por uma estrada, até que chegou até certo ponto, sendo que pararam, mandaram que ele descesse, tiraram seu calçado, camiseta e levaram a caminhonete, deixando ele com o celular e carteira. Disse que entrou e seguiu pelo canavial, ate’ que ligou para sua casa e falou com sua esposa e depois seu filho informou a polícia.

O réu Wilson Borges também negou que participou do crime, mas admite que conheça o acusado Wilson e que foi com ele comprar a cavadeira, disse que sua motocicleta não estava no local dos fatos, apesar dos funcionários da fazenda terem seguido a moto e anotado a numeração da placa, confirmando que a moto consta registrada em seu nome.

Diante de todo o exposto acima, resta comprovada a materialidade e autoria dos crimes por parte de Milton Galdino de Oliveira e Wilson Borges, pelo que a alegação do réu Milton de que teria sido vítima de um assalto em que levaram sua caminhonete não se sustenta, considerando os indícios probatórios da participação do denunciado nos crimes desta Ação Penal, tendo sido ele identificado no estabelecimento comercial “Agropec” adquirindo os instrumentos que foram utilizados no suporte e pratica do delito (mídia audiovisual f.47).

Ademais, dentro de sua caminhonete foi localizada uma agenda, a qual constava em suas anotações vendas de lascas de madeiras (fl. 48) e os funcionários da Fazenda, no momento em que perseguiram alguns dos criminosos que evadiram-se em uma motocicleta, fizeram a anotação da placa do bem. Posteriormente, a motocicleta foi identificada como sendo de propriedade do Sr. Wilson Borges, o qual aparece nas filmagens do estabelecimento “Agropec” juntamente com Milton adquirindo as escavadeiras.

Todos esses fatos comprovam a prática do crime pelos denunciados. Ademais, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, assim como não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Por fim, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus praticaram a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia.

2.1.2 — Da qualificadora-destruição de objetos ou rompimento de obstáculo (art. 155, §4°, I, do Código Penal)

A qualificadora em questão não restou comprovada. Inexiste nos autos exame pericial que enseje o mínimo probatório para a aplicação da qualificadora, ainda, pelo que se apura a destruição/rompimento do cercado foi para possibilitar a retirada da madeira, o que sem esse rompimento, não seria possível a configuração do crime de furto.

Assim, tendo em vista a ausência de laudo pericial e demonstrado que, no case em analise, houve a simples remoção do obstáculo, DEIXO DE RECONHECER a qualificadora descrita no artigo 155, §4°, I, do CP.

2.1.2 — Da qualificadora — Concurso de pessoas (artigo 155, § 4°, VI, do Código Penal)

A qualificadora do concurso de pessoas restou comprovada através dos depoimentos colhidos em sede inquisitória e judicial, os quais atestam que este o crime foi praticado em concurso de pessoas.

Neste sentido, são os depoimentos descritos acima, em especial ao da testemunha Elias da Cruz que relatou que ele e outros funcionários visualizaram os denunciados, e outros (02) dois indivíduos que evadiram-se em uma moto, sendo que seguiram a moto e conseguiram anotar a numeração da placa. Pelo exposto, reconheço a qualificadora descrita no art. 155, §4°, IV, do Código Penal. Por fim, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os réus praticaram a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia.

Ademais, o fato praticado é típico, não operando em favor dos réus qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, merecendo responder criminalmente pelo delito descrito na denúncia.

2.1.3 — Da causa de aumento da pena —furto noturno (art. 155, §1°, do Código Penal)

Consta nos autos que o crime foi praticado no dia 30/07/2015. Segundo os depoimentos prestados em juízo, primeiramente os denunciados fizeram a retirada das madeiras da cerca, para posteriormente, por volta das 20h00min, retornarem para fazer o carregamento da madeira, não se consumando o furto em razão dos funcionários da vítima o terem impedido. Neste sentido, para que se constate a incidência da causa de aumento de pena deve-se verificar qual foi o momento da consumação da tentativa do crime de furto.

O entendimento dominante nos Tribunais pátrios e no sentido de que o crime de furto se consuma no momento em que cessa a clandestinidade ou violência praticada e ocorre a inversão da posse da res furtiva, deixando ela a esfera de disponibilidade da vítima, ainda que tal se dê por pouco tempo. No caso dos autos, os denunciados, quando da retirada das madeiras da cerca ficaram na posse do bem, contudo, o crime só não se consumou porque no momento em que foram buscar os produtos os funcionários impediram os denunciados. Desse modo, não podendo ser constatada a hora precisa ou estimada em que foram retirados os objetos da tentativa de furto, tendo-se somente a hora em que os criminosos retornaram para carregar e levar essas lascas de madeira do local, é impossível determinar a incidência da causa de aumento pelo furto noturno detida no parágrafo 1°, do artigo 155, do Código Penal, razão pela qual DEIXO DE RECONHECER a causa de aumento retro mencionada. 3. DISPOSITIVO A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e condeno os réus MILTON GALDINO DE OLIVEIRA e WILSON BORGES, vulgo “Lunga", como incursos nas sanções descritas no art. 155, §4°, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (...)”.
(Id. 77469489 a 77469490).

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, verifica-se que tem razão o apelante, no tocante a insuficiência de provas.

Em que pese a negativa de autoria por parte por parte dos apelantes, todas as provas apontam ambos como autores do crime de tentativa de furto, ora analisado.

Primeiro pelos depoimentos prestados por Lucas Mendes Lima da Rocha e Elias da Cruz Nazário que chegaram no local do fato, no momento em que os tentavam executar a tentativa de furto, tendo perseguido dois dos autores do crime enquanto fugiam do local na motocicleta Honda/CG150 Titan placa NlZ4359, cuja propriedade foi assumida por Wilson Borges, conforme consta no relatório final apresentado pela polícia (Id. 77469465/66). Além das demais provas constantes, como a compra da escavadeira efetuada pelos apelantes um dia antes da ocorrência do fato, a caminhonete que foi abandonada no local pelos criminosos (Id. 77469462), pertencente a Milton Galdino de Oliveira, sendo que este, embora tenha tentado, não conseguiu comprovar o álibi apresentado, e o caderno encontrado no interior da caminhonete com anotações que indicam comércio de lascas de madeira (Id. 77469462 – fls.1 e 2).

Quanto ao apelante Wilsom, somente afirmou que esteve com Milton na data do fato, porém, se limitou a negar a autoria, sem explicar a razão de sua motocicleta ter sido utilizada na execução do crime.

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos durante as duas fases da persecução penal, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente a alegação defensiva acerca da fragilidade probatória.

Assim, as provas coligidas nos autos dão suporte ao édito condenatório, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Portanto, sem razão a defesa.

Ressalta-se, que a aplicação do princípio do
“in dubio pro reo”
só é viável e necessária quando houver dúvida a respeito da autoria ou materialidade da infração penal, o que definitivamente não é o caso em questão, motivo pelo qual, mantenho a sentença proferida em todos os seus termos. Razão pela qual,
mantenho a condenação.

Por todo o exposto, em consonância dom o Parecer Ministerial desprovejo o recurso interposto por
Milton Galdino de Oliveira e Wilson Borges,
mantendo a sentença condenatória,
in totum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021